Tribunal: TJDFT
Processo: 0753310-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753310-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TJK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: NOW CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTÃO ESTRATÉGICA DE MERCADO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 829, § 2o, do CPC/15, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, de modo que compete precipuamente a ele diligenciar na busca por bem em nome do devedor. 2. A não localização de bens penhoráveis em nome do devedor permite a suspensão do feito executivo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, período durante o qual também permanece suspensa a contagem do prazo prescricional. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, 829, § 2o, e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a execução não poderia ter sido suspensa, ao argumento de que ainda seriam realizadas diligências com a finalidade de encontrar bens penhoráveis da recorrida; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando ter havido cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o fundamento de que não foi aberto prazo para que a insurgente se manifestasse sobre a suspensão da execução. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 64131355). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, 9o, 10, 829, § 2o, e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre não terem sido encontrados bens penhoráveis em nome da recorrida, sendo necessária a suspensão da execução, o acórdão impugnado consignou que “à toda evidência, não foram encontrados bens penhoráveis em nome do executado e as medidas requeridas pela Exequente não demonstraram qualquer indício de resultados úteis. Por outro lado, não cabe prolongar indefinidamente o processo, com a realização de diligências inócuas. Tanto é assim que o art. 921 do CPC/15 previu a possibilidade de suspensão da execução. Importante ressaltar a ausência de prejuízo manifesto à credora, pois durante o prazo de suspensão poderá continuar a diligenciar na busca por bens em nome da devedora, enquanto o prazo prescricional permanece também suspenso e, caso encontre bem penhorável, os autos serão desarquivados” (ID 59680520). Ademais, não é possível dar trânsito ao apelo em relação ao mencionado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 64131355). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020